Tribunal: STF
Processo: ARE 1372678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “Preliminar. Nulidade da decisão ora recorrida. Inocorrência. ‘Decisum’ que contém motivação suficiente para não acolhimento do pleito formulado por essa autora tendente à rejeição da petição inicial. Observância ao artigo 93, IX, da Constituição da República. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta Corte (TJSP) que são de consideração. Ausência, ainda, de nulidade em relação a essa decisão em decorrência de não notificação de empresa outra, haja vista não caber à ora recorrente a defesa de direito alheio. Arguição preliminar desacolhida, portanto. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Pretensão tendente à rejeição da petição inicial por ausência de justa causa. Inadmissibilidade. Recebimento de petição inicial que não pressupõe prova inequívoca do ato de improbidade. Ademais, existência de elementos suficientes dessa agravante, em tese, ter sido beneficiada por suposto ato de improbidade administrativa praticado por servidores públicos municipais que impõe o processamento dessa ação. Descabimento de apreciação das alegações relativas à indisponibilidade de bens decretada, porquanto objeto de análise por esta Câmara mediante o julgamento de anterior agravo de instrumento interposto por essa recorrente. Recurso improvido, portanto.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102,III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 31, p. 6):



     “ O v. acórdão que manteve a r. agravada (nula, por ausência de fundamentação e de análise dos fundamentos expendidos pela ora Agravante, na Defesa Prévia - fls. 2610/2617), incide em manifesta violação aos artigos 5º, LIV e 95, IX, da CF”.



    Argumenta ainda que (eDOC 31, p. 10):



    “É totalmente injurídica não apenas a decretação de indisponibilidade de bens da ora Recorrente, relativamente a supostos valores de ISS, já integralmente quitados, inclusive mediante reconhecimento expresso, na petição inicial da presente Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 1053751-90.2018.8.26.0053 (6ª Vara da Fazenda Pública da Capital), pela própria Prefeitura do Município de São Paulo (ora Recorrida); como também a sua manutenção no polo passivo da demanda, como Ré de Ação de Improbidade Administrativa.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279, além da aplicação dos temas de repercussão geral n° 339 e n° 660(eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência à espécie do óbice da súmula 279, além da aplicação dos temas n° 339 e n° 660 de repercussão geral. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente aplicação do tema nº 660.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente